Tribunal: CARF
Processo: 13811.002942/2005-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002942/2005-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.224 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRASWEY S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório

Trata-se de Pedido de Ressarcimento referente a créditos de COFINS no regime
não-cumulativo - Exportação, neste processo relativo ao mês de abril de 2005, com respectivas
compensações a ele vinculadas.
Como observado em relatório do v. Acórdão recorrido, apensos a este processo,
encontram-se os processos protocolados sob os no 13811.002945/2005-86 e 13811.002947/2005-
75, também referentes a créditos de COFINS-Exportação apurados no regime não cumulativo
nos períodos de maio de junho de 2005, respectivamente, e protocolados sob os nos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002942/2005-42
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.002942/2005-42

16349.000057/2007-92, 16349.000058/2007-37, 16349.000185/2006-55, 16349.000047/2007-
57,
16349.000055/2007-01,
16349.000056/2007-48,
16349.000049/2007-46
e
16349.000054/2007-59, processos estes referentes aos controles dos débitos informados nas
declarações de compensação.
Igualmente encontra-se em apenso o processo protocolado sob o no
16366.000090/2007-12, formalizado para fins de recepcionar débitos apurados na filial de
Cambé/PR, objetos de compensação nos PAF’s nos 13811.002942/2005-42, 13811.002945/2005-
86 e 13811.002947/2005-75, os quais controlam os débitos no sistema Profisc com CNPJ da
matriz.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária –
Derat/SPO emitiu o Despacho Decisório, pelo qual não homologou as compensações por
concluir pela inexistência de saldo de crédito passível de ressarcimento.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente por unanimidade de votos, nos termos do v. Acórdão
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP, sendo
os argumentos de defesa resumidos no respectivo relatório e os fundamentos da decisão
sumariados na seguinte Ementa:

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.002942/2005-42

A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o recurso voluntário, pelo qual pediu o provimento e a reforma da decisão
administrativa, para que seja deferido o pedido de ressarcimento e homologadas as
compensações vinculadas.
Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme aviso de recebimento da intimação via postal encaminhada ao
Contribuinte, bem como protocolo físico, constata-se que o recurso é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Necessária conversão do julgamento em diligência
Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de créditos de COFINS no
regime não-cumulativo-Exportação, cujas compensações a ele vinculadas não foram
homologadas pela DRF de São Paulo por inexistência de saldo credor.
A Recorrente apresentou nestes autos o DACON relativo ao 2o trimestre de 2005 e
Planilhas de Cálculo da COFINS relativa ao mesmo período.
Observo que no PAF no 12585.000359/2011-01, também referente a créditos de
COFINS no regime não-cumulativo-Exportação, porém com relação ao 4o trimestre de 2005, a
Contribuinte trouxe naqueles autos o DACON, Recibos de Entrega de Arquivos Digitais e o
Razão Analítico, o qual foi trazido antes da decisão proferida em primeira instância.
Naquele processo, este Colegiado decidiu pela conversão do julgamento do
recurso em diligência, nos temos da Resolução no 3402-003.214, igualmente de minha relatoria.
Diante da identidade sobre o direito creditório pleiteado e, especialmente em
razão dos documentos e planilhas que já foram anexados ao presente processo, entendo que deve
ser realizada a mesma apuração já determinada com relação ao período do 4o trimestre de 2005.
Observo que, considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, é da
Contribuinte o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez do valor
informado, aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez
que cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Outrossim, impera sempre atentar ao Princípio da Verdade Material, vinculado
ao Princípio da Oficialidade, uma vez que a Administração deve tomar decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.002942/2005-42

Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
Ademais, pelo Princípio do Formalismo Moderado, os ritos e formas do
processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um
grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
E, no mesmo sentido, tratou o artigo 18 do Decreto no 70.235/72. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.002942/2005-42

Destaco a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações análogas,
bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
No mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada. (ACÓRDÃO 3001-
000.194 ) (sem destaque no texto original)
No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo,
a 1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo reproduzido
parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão considerados
todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda Pública, mesmo que
não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam provas lícitas. Interessa à
Administração que seja apurada a verdade real dos fatos ocorridos (verdade material), e
não apenas a verdade que é, a principio, trazida aos autos pelas partes (verdade formal).
Acerca da matéria, traz-se o entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais,
arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal,
muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa
promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material.

2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.224 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.002942/2005-42

Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes demonstrem
no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com prescindência do
que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge Escola.
Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
veracidade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que
haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre
buscar a verdade substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e
análise da verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional,
mesmo porque no Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material
administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material, garantir que os
conflitos entre a Administração e o Administrado tenham soluções com total
imparcialidade. Garante ao particular que os atos praticados pela Administração serão
revisados e poderão ser ratificados ou não a depender das provas acostadas nos autos, a
princípio sem a necessidade de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios constitucionais
dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além dos princípios processuais
específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo moderado; pluralismo de instâncias
e o da verdade material. (sem destaques no texto original)
Considerando os fatos e fundamentos acima, por cautela aos Princípios da Ampla
Defesa e Contraditório, entendo pela necessidade de que a Fiscalização de origem analise os
argumentos da Recorrente, possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do respectivo
direito creditório.
Por tais razões, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às
seguintes providências:
a) Analisar os documentos juntados aos autos e, caso entenda necessário, intimar
a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais
complementares, permitindo a comprovação do direito creditório invocado;
b) Elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, confrontando
os valores e demais informações que lastreiam os argumentos da defesa, de
forma a apurar sobre a validade do crédito pleiteados e o seu montante;
c) Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital